Tribunal: TJDFT
Processo: 0741398-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA SUPERIOR AO PARÂMETRO OBJETIVO DA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelas autoras contra decisão que, em ação de cobrança, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por elas formulado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as agravantes comprovam insuficiência de recursos apta a autorizar a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) e o Código de Processo Civil (art. 99) condicionam a concessão da gratuidade à comprovação de insuficiência de recursos, reconhecendo apenas presunção relativa de hipossuficiência para pessoas naturais (art. 99, § 3o, do CPC).
4. O precedente consolidado pelo Tema 1178 (REsp 1988687/RJ) fixa que a presunção de hipossuficiência pode ser afastada quando existirem elementos concretos que indiquem capacidade contributiva, autorizando-se a exigência de comprovação.
5. A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal fixa parâmetro objetivo de renda mensal de até cinco salários mínimos para caracterização de hipossuficiência, critério utilizado como referência jurisprudencial.
6. Os contracheques das agravantes superam os valores indicados pela DPDF, sem indicação de despesas extraordinárias que comprometam seu sustento.
7. A existência de litisconsórcio reduz individualmente o encargo financeiro das custas, inexistindo nos autos qualquer elemento que demonstre efetiva incapacidade econômica das agravantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é afastada quando os elementos dos autos evidenciam capacidade contributiva, especialmente quando a renda supera parâmetro objetivo utilizado como referência jurisprudencial.
2. A gratuidade de justiça somente é concedida quando demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.
Dispositivos legais citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99 e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1988687/RJ (Tema 1178); TJDFT, Acórdão 2044368, 0761290-52.2023.8.07.0016, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 17.09.2025.